Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme CPP, art. 619.
2. A mera formulação de pedido genérico de redução da pena ou de desclassificação não caracteriza impugnação específica da dosimetria, sendo insuficiente para configurar contradição no acórdão.
3. A indicação expressa do fundamento legal utilizado na fixação da pena em reforço à sentença constitui motivação suficiente, sobretudo quando a parte inova ao questionar o regime inicial apenas em sede de embargos de declaração.
4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo inadequada a utilização dos embargos para rediscutir mérito. A via estreita não comporta reexame de fundamentos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A simples intenção de prequestionamento não autoriza acolhimento do recurso quando ausente vício integrativo.
6. Recurso conhecido e não provido.